Tribunal: TJDFT
Processo: 0024262-64.2008.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-03-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVADADE. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL ACOLHIDA. PERCELAMENTO DO DÉBITO. TELAS DO SITAF. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DIREITO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Apelação contra sentença, em ação de execução fiscal, que acolheu a exceção de pré-executividade e julgou extinta a execução, em virtude da prescrição do crédito tributário.
2. Decorrido prazo superior a 5 (cinco) anos entre a constituição definitiva do crédito tributário e o ajuizamento da ação de cobrança, ocorre a prescrição, nos termos do art. 174 do CTN.
3. Consoante art. 151 do CTN, o parcelamento suspende a exigibilidade do crédito tributário. Todavia, cabe ao Ente Estatal comprovar a realização do parcelamento do débito.
4. A mera apresentação de telas do SITAF não comprova o pedido ou o parcelamento do débito, tampouco representa confissão de dívida pelo executado.
5. Apelação conhecida e não provida.